Tribunal: TJSP
Processo: 2037589-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Supostas omissões e obscuridades. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Supostas omissões e obscuridades. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2037589-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CERVEJARIA Y MALTARIA PAISANDU – NORTENA, são
embargados TRANSPORTE BALBINOT LTDA, LUIZ BALBINOT e ANDI MARIA
BALBINOT.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2037589-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.202 2/6
Embargos de Declaração n. 2037589-94.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 21.202
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 17a Vara Cível)
Embargante:
Cervejaria y Maltaria Paisandu - Norteña
Embargados:
Transporte Balbinot Ltda. e outros
Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante. Supostas omissões e obscuridades.
Vícios inexistentes.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida ou ao mero prequestionamento
de teses e dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por
Cervejaria y Maltaria Paisandu - Norteña contra o acórdão de fls. 767/775
dos autos anexos, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante.
A embargante pretende sanar supostas omissões e
obscuridades, além de manifestar propósito de prequestionamento (fls. 1/14).
Contrarrazões a fls. 16/18.
II Fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2037589-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.202 3/6
Estes embargos de declaração devem ser rejeitados,
uma vez que o acórdão guerreado não é omisso e nem obscuro.
O acórdão foi expresso e cristalino ao concluir, de um lado,
que “razão não assiste às impugnantes quando insistem na necessidade de liquidação do
julgado (...), ou quando argumentam ter a condenação natureza de indenização por lucros
cessantes”, mediante interpretação de claríssimo acórdão anteriormente
prolatado por esta C. Câmara (cf. fls. 1.190/1.192) e, de outro lado, que
“tampouco comportam acolhimento as alegações no tocante à validade dos documentos dos
quais se valeu a exequente para o cálculo do débito exequendo”, para tanto observando
que “se conforme a própria agravante afirma, ao contrário do quanto consignado na
origem, foram de fato impugnados ainda na fase de conhecimento do processo, em razão do
quanto concluiu o acórdão exequendo há de se concluir também que suas impugnações
àqueles documentos foram rejeitadas” e, no mais, ressalvando o quanto consignado
na origem, inclusive no tocante à apresentação de meras “generalidades
hipotéticas em prejuízo de provas documentais consolidadas”.
Quanto
ao
mais,
nossos
tribunais
solidificaram
entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as teses e dispositivos constitucionais e legais
invocados pelas partes, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) 2a Turma Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1.325.354/AM Relator Ministro Mauro Campbell Marques Acórdão de 4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2037589-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.202 4/6
de dezembro de 2012, publicado no DJE de 10 de dezembro de 2012; (b) 3a
Seção Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.043.207/SP Relatora Ministra Regina
Helena Costa Acórdão de 27 de agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de
agosto de 2014; e (c) 3a Seção Embargos de Declaração na Reclamação n.
3.460/PI Relator Ministro Jorge Mussi Acórdão de 10 de agosto de 2016,
publicado no DJE de 24 de agosto de 2016.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 2a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2221056-18.2016.8.26.0000/50000 Relator Giffoni Ferreira Acórdão de 17
de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 22 de fevereiro de 2017; (b) 24a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0001231-38.2013.8.26.0477/50000
Relator Denise Andréa Martins
Retamero Acórdão de 9 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 2 de
março de 2017; e (c) 28a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 1003232-50.2015.8.26.0269/50000 Relator César Lacerda
Acórdão de 13 de janeiro de 2017, publicado no DJE de 24 de janeiro de
2017.
Na verdade, os alegados e inexistentes vícios constituem
mero pretexto para que a embargante postule o reexame da matéria decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a
esse desiderato, como atestam os seguintes precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2037589-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.202 5/6
Regimental no Recurso Especial n. 1.430.810/RS Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti Acórdão de 10 de junho de 2014, publicado no DJE de 24 de
junho de 2014; e (b) 5a Turma Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento n. 1.146.512/RS Relatora Ministra Regina Helena Costa
Acórdão de 21 de agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de
2014.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 18a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1015063-88.2013.8.26.0100/50000 Relator Henrique Rodrigues Clavisio
Acórdão de 24 de setembro de 2014, publicado no DJE de 1o de outubro de
2014; e (b) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2078236-44.2014.8.26.0000/50000 Relator Gilberto Leme Acórdão de 12
de agosto de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014.
Sob outro aspecto, também é entendimento consolidado
dos tribunais brasileiros que os embargos de declaração não podem ser
interpostos
para
mero
prequestionamento
de
teses,
dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
A propósito, invocam-se estes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.082.959/SP Relator Ministro Teori Albino Zavascki Acórdão de 9 de
junho de 2011, publicado no DJE de 22 de junho de 2011; e (b) 1a Seção
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
n. 58.265/SP Relator Ministro Luís Fux Acórdão de 9 de agosto de 2010,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2037589-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.202 6/6
publicado no DJE de 16 de novembro de 2010.
E deste E. Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes
arestos: (a) 18a Câmara de Direito Público Embargos de declaração n.
0005635-42.1996.8.26.0441/50000 Relator Roberto Martins de Souza
Acórdão de 11 de abril de 2013, publicado no DJE de 24 de abril de 2013; e
(b) 27a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
2070245-17.2014.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de
5 de agosto de 2014, publicado no DJE de 14 de agosto de 2014.
Enfim, se a embargante não se conforma com a solução
adotada pelo acórdão hostilizado deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede
de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)